Tribunal: TJSP
Processo: 1015921-29.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE COBRANÇA - APLICABILIDADE DE POSICIONAMENTO DO STJ - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1015921-29.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante RAQUEL APARECIDA ALEIXO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015921-29.2017.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: RAQUEL APARECIDA ALEIXO DA SILVA
EMBARGADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SOROCABA 6a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.573
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
APLICABILIDADE
DE
POSICIONAMENTO DO STJ - OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
-
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 632/635, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
em ação de cobrança decorrente de plano de previdência privada.

O conteúdo do aresto, ao ver da embargante,
apresenta omissão quanto à inaplicabilidade do REsp no1.425.326/RS nas
demandas em que o objeto é a cobrança da PLR (participações de lucros e
resultados).
Trouxe a Embargante seus argumentos recursais,
buscando seja suprida etapa de prequestionamento e as omissões apontadas no v.
acordão, possibilitando a reversão do resultado adotado.

Regularmente intimada, manifestou-se a parte
embargada nos autos (fls. 10/19).
É o relatório.

Não pode ser acolhida a tese de omissão trazida

pela Embargante.

O v. acórdão analisou os argumentos trazidos em
sede de apelação, entendendo incabível a pretendida cobrança de gratificações
semestrais e participações nos lucros e resultados do banco, incorporando as
verbas de aposentadoria complementar, representando a matéria posta à
reapreciação natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão
a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via
recursal declarativa.

O julgado avaliou as questões atinentes ao debate
recursal, salientando que “Mediante a presente demanda, pretende receber
gratificações semestrais e participações nos lucros e resultados do banco (PLR),
incorporando tais verbas em sua complementação de aposentadoria. Nesse passo,
prevalece no âmbito da previdência privada o princípio do prévio custeio,
segundo o qual não haverá concessão de beneficio sem a respectiva e prévia
forma de reserva. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese: '(...) Previdência Privada. Recurso Especial Representativo de
Controvérsia. Art. 543-C do CPC. Plano de benefícios submetido à Lei
Complementar n. 108/2001, Já operante por ocasião do advento da lei. Vedação
de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção. Concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios de previdência privada, ainda que não seja patrocinado por entidade
da administração pública. Impossibilidade. 1. Para fins do art. 543-C do Código
de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b)
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar
o sistema de capitalização, que pressupõe a
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em
um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido. (...) (REsp n.o

1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
28/05/2014).”

Dessa maneira, o v. acórdão embargado
promoveu o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos
aos autos, sendo certo que a solução integral da controvérsia com fundamento
suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados, além do que
não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas
razões invocadas pelas partes.

Portanto, rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR